Tribunal: STF
Processo: ARE 1504333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DESACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. ALÍQUOTAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LC 194/2022. DESCABIMENTO. INVOCAÇÃO DO TEMA 745/STF. INAPLICABILIDADE. 



    1. No julgamento do RE nº. 883642, TEMA 823, o Supremo Tribunal Federal definiu que o Sindicato prescinde da autorização dos sindicalizados para atuar como substituto processual dos seus filiados. Logo, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada nas razões de Apelação do Estado não merece acolhimento.



    2. Descabe atribuir eficácia retroativa à Lei Complementar nº. 194/2022 (que alterou Lei nº. 5.172/1966 Código Tributário Nacional e a Lei Complementar nº. 87/1996 Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais também os relativos aos combustíveis fósseis.



    3. Dado que a presente ação foi ajuizada em 03-08-2022, não se aplica o entendimento firmado no TEMA 745/STF. Quanto mais para item não expressamente abarcado por ele e com efeito retroativo. Ainda que por analogia, se fosse o caso de aplicar o TEMA 745/STF para o ICMS sobre combustíveis, exigir-se-ia a observância da modulação de efeitos ali definida, o que já afastaria a pretensão deduzida nesta ação. Acresça-se a isso que a a regra geral é a de que as leis são feitas para produzir efeitos para o futuro (art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal; e art. 6º, da LINDB). Legislação tributária que, ademais, se aplica aos fatos geradores futuros e aos pendentes (art. 105 do Código Tributário Nacional), inocorrendo a exceção quando se tratar de lei expressamente interpretativa ou quando se tratar de ato não julgado afastando infração e multa ou a reduzindo (art. 106 do Código Tributário Nacional). Assim, ainda que a LC 194/2022 tenha, circunstancialmente, estabelecido que os combustíveis são itens essenciais (art. 18-A) e que a alíquota estadual para itens dessa natureza não pode ultrapassar a alíquota geral do respectivo ente federativo (art. 32-A), ela somente produz efeitos a partir da sua publicação (23-06-2022), não abarcando período anterior.



    APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. 



    RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, §2º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente